Tribunal: TJES
Processo: 5001704-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001704-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZENIRA DA PENHA DUARTE
AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001704-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIZENIRA DA PENHA DUARTE

AGRAVADO:
BANCO AGIPLAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZENIRA DA PENHA DUARTE em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais – processo n.º 0005316-25.2020.8.08.0024 – indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência (documento ID 628922).

A Agravante, em razões recursais (documento ID 628916), pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal alegando, em síntese, que “
a instituição financeira tem extrapolado todos os limites da razoabilidade e legalidade ao promover descontos em conta-corrente de grande parte do salário da consumidora
”.

Decisão (documento ID 633565) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento ID 752739) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 20 de outubro de 2020.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001704-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIZENIRA DA PENHA DUARTE

AGRAVADO:
BANCO AGIPLAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZENIRA DA PENHA DUARTE em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais – processo n.º 0005316-25.2020.8.08.0024 – indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência (documento ID 628922).

A Agravante, em razões recursais (documento ID 628916), pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal alegando, em síntese, que “
a instituição financeira tem extrapolado todos os limites da razoabilidade e legalidade ao promover descontos em conta-corrente de grande parte do salário da consumidora
”.

Afirma a Autora, ora Agravante, que: (i) celebrou contrato de empréstimo pessoal com o Banco Requerido, ora Agravado, no entanto nunca recebeu cópia do respectivo termo; (ii) mensalmente são realizados descontos de sua conta-corrente, no entanto, atualmente, os descontos têm atingido quase que a totalidade de seu salário, sendo desproporcionais; (iii) foi informada pelo Banco que a dívida foi renegociada automaticamente, sem sua anuência ou conhecimento; (iv) o Banco não presta nenhum esclarecimento sobre as operações que realiza, enquanto que a Agravante é surpresada mensalmente com descontos desarrazoados em sua conta-corrente.

A teor do que dispõe o artigo 2º, do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Sobre o conceito de “destinatário final”, a doutrina se divide em 03 (três) teorias, quais sejam a Teoria Finalista, a Teoria Maximalista e a Teoria Finalista Aprofundada, também chamada de Teoria Mitigada ou Regrada, esta última, visando atenuar os rigores da Teoria Finalista.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que a expressão “destinatário final” utilizada no referido artigo deve ser interpretada de acordo com a Teoria Finalista, segundo a qual consumidor é todo aquele que retira o produto do mercado de consumo, adquirindo o produto ou utilizando o serviço para si, pondo fim à cadeia de produção. É o chamado destinatário final e econômico, não profissional, cuja natureza é subjetiva.

Com base nas premissas básicas que regem a relação de consumo entre as partes, impõe-se a aplicação das regras que regem o CDC.

É cediço que o Estatuto do Consumidor impõe a nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme previsão contida no art. 51/CDC:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[...]

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Contudo, no caso em testilha, não vejo elementos suficientes capazes de convencer este Relator a reformar a Decisão recorrida. É que, tratando-se de liminar, medida esta que pode ser revista a qualquer momento e, atento aos limites certos e estreitos do presente recurso, entendo que as provas coligidas aos autos não são capazes de formar um juízo de convencimento plausível do direito alegado pela parte Agravante.

A Agravante em momento algum apontou de forma precisa quais seriam os atos abusivos praticados pela Instituição Bancária, não mencionando qual seria o valor devido e o efetivamente descontado, pelo contrário, tão somente alega a sua abusividade sem especificar qual tarifa ou cobrança seria ilegal.

Com efeito, tenho, tal qual o Magistrado singular, que “
embora a parte Autora tenha alegado excesso na taxa de juros, verifico que nada demonstrou neste momento processual, de modo a evidenciar que a taxa adotada na relação material subjacente seja significativamente superior à média de mercado, em conformidade com as Séries Temporais divulgadas pelo Bacen. No mais, a Autora sequer indica o valor da prestação inicial e o quanto houve de majoração. Assim, ainda que os extratos juntados às fls. 21-8 indiquem descontos nos mais diversos valores, neste momento, não existem elementos que indiquem a abusividade, até porque impossível saber qual o aumento dos juros praticados, bem como se se trata de um único contrato de empréstimo ou se de vários. Por fim, ainda que fossem verificados todos os elementos quanto à alegada abusividade, não haveria que se falar na cessão integral das cobranças, uma vez que o mútuo foi realizado. Assim, não vislumbro elementos que me permitam conceder a tutela de urgência, na medida em que ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito
.” (sic) – (documento ID 628922).

Some-se a isso, o fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país,
sendo necessária a demonstração
, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado
” (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

Feitas tais considerações, conclui-se, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001704-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIZENIRA DA PENHA DUARTE

AGRAVADO:
BANCO AGIPLAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE DADOS PRECISOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que o Estatuto do Consumidor impõe a nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme previsão contida no art. 51/CDC.
2.
Contudo, no caso em testilha, não vejo elementos suficientes capazes de convencer este Relator a reformar a Decisão recorrida. É que, tratando-se de liminar, medida esta que pode ser revista a qualquer momento e, atento aos limites certos e estreitos do presente recurso, entendo que as provas coligidas aos autos não são capazes de formar um juízo de convencimento plausível do direito alegado pela parte Agravante.
3.
O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país,
sendo necessária a demonstração
, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado
” (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.